Tribunal: STF
Processo: RE 553344
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA
   - CPC, ART. 21, "CAPUT" - APLICABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- Tratando-se de sucumbência recíproca, torna-se
   aplicável o critério previsto no "caput" do art. 21 do CPC,
   legitimando-se, em conseqüência, a distribuição proporcional,
   entre os sujeitos parciais da relação processual, das despesas e
   da verba honorária.